Tribunal: TJSP
Processo: 2242110-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2242110-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante S.B.I.B HOSPITAL
ALBERT
EINSTEIN,
é
agravada
SYLVIA
HELENA
MORAES
CURY
GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao Recurso, vencido ao 3o Desembargador que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242110-98.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo
Agravante : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Einstein
Agravada : Sylvia Helena Moraes Cury Gonçalves
Voto no 13.952
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa
Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior
Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada
penúria
financeira.
Decisão
mantida.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos
os dispositivos legais. Recurso não provido, com determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Guilherme Ferfoglia Gomes
Dias, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante fazer jus à gratuidade de
justiça por ser entidade sem fins lucrativos. Menciona ter comprovado
através de documentos, sua incapacidade financeira para arcar com as
custas e despesas processuais. Alega ser pessoa jurídica diferenciada, em
face de sua atuação, que atende a todos necessitados, sem qualquer
distinção e na medida das suas possibilidades. Pede ainda, que seja
concedido prazo suplementar para a recorrente recolher as custas judiciais,
a fim de se evitar a aplicação da deserção. Prequestiona a matéria.
Efeito suspensivo concedido à fls. 77.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém sob
a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Não basta a mera declaração de penúria financeira.
Em que pese o sustentado pela recorrente, não se
verifica a existência de documentos comprobatórios suficientes de que
esteja impossibilitada de arcar com as despesas e custas processuais.
Ora, o fato de a agravante prestar serviços
filantrópicos, por si só, não implica, necessariamente, na inexistência de
patrimônio para custear as despesas do processo, ainda mais quando se
trata de entidade hospitalar renomada internacionalmente, e uma das mais
caras do país.
Não menos importante é salientar que a cobrança
em questão se refere a despesas de sua prestação médico-hospitalar a
paciente fora da rede pública, ou seja, um particular.
Justamente em razão dessa linha de raciocínio,
embora não se exclua por completo a possibilidade do deferimento do
benefício às pessoas jurídicas, inclusive diante da necessidade de
preservação da garantia do amplo acesso à Justiça, essa possibilidade resta
condicionada, dado seu caráter excepcional, à demonstração da efetiva
impossibilidade de custeio do processo.
Em suma, não caracterizada a alegada dificuldade
de custeio do processo, deve ser mantido o indeferimento da benesse.
A respeito:
“Agravo de Instrumento. Fundação com
personalidade
de
direito
privado.
Alegação
de
impenhorabilidade de seus bens. Inadmissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça
gratuita.
Pessoa
jurídica.
Estado
de
hipossuficiência econômica não demonstrado nos autos.
Indeferimento mantido. Recurso não provido”. (TJSP,
Agravo de Instrumento n° 2028484-35.2016.8.26.0000,
37a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Pedro
Kodama, j. em 05/04/2016).
“RECURSO
Agravo de instrumento

Gratuidade da Justiça
Pessoa Jurídica
"Ação
ordinária de locupletamento ilícito" em fase de
cumprimento de sentença
Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita
Inadmissibilidade
Para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, é necessária a
comprovação da impossibilidade financeira da pessoa
jurídica, ainda que a mesma se encontre em processo de
recuperação judicial Inteligência da Súmula 481 do
STJ - Hipossuficiência financeira não comprovada -
Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2161831-67.2016.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira , J. em 11/11/2016).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante
que não demonstrou condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2093158-85.2017.8.26.0000, 33a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Mario A. Silveira, j. em
05/06/2017).
Não merece guarida o pedido de suplementação
de prazo para o recolhimento das custas judiciais, tendo em vista o valor
não elevado da causa, qual seja, R$ 16.933,42 (Dezesseis mil, novecentos e
trinta e três reais e quarenta e dois centavos).
No tocante ao prequestionamento, esclareço que o
julgador não é obrigado a acatar as teses sustentadas pelas partes, nem citar
expressamente dispositivos legais por elas invocados ou mesmo aplicá-los,
segundo suas conveniências, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes à sustentação do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O julgador não está obrigado a responder todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(EDcl no MS no 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi -
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, j. em
08/06/2016).
Por fim, determina-se à recorrente que recolha as
custas relativas a este agravo de instrumento, sob pena de inscrição na
dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com determinação.

Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19540
Agravo de Instrumento no 2242110-98.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: S.b.i.b Hospital Albert Einstein
Agravado: Sylvia Helena Moraes Cury Goncalves
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do E. Desembargador Relator, registro
minha divergência.
A recorrente, pessoa jurídica, sustenta que faz jus as benesses
da gratuidade da justiça, indeferidas pela r. decisão agravada.
Pois bem.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido de a agravante poder
comprovar seu direito.
A agravante juntou nos autos subjacentes somente Estatuto
Social, Ata de Eleição, Declaração do Ministério da Saúde e publicação no
Diário Oficial, a fim de comprovar ser uma associação de caráter beneficente,
sem fins lucrativos (fls. 45/50 dos autos principais).
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Neste sentido, vale trazer à baila o precedente do ilustre
Desembargador Jairo Oliveira, membro desta C. 15o Câmara de Direito
Privado:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Exceção
de
pré-executividade.
Pretensão à complementação do valor do imóvel penhorado e reserva
de 40% do valor da arrematação. Ausência de impugnação aos
fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido, neste
ponto. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoas físicas. Indeferimento de
plano do benefício postulado. Inadmissibilidade. Necessidade de
concessão de prazo aos recorrentes para a comprovação da alegada
hipossuficiência financeira. Exegese do artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2242601-42.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data
de Registro: 09/03/2020).
E o julgado do Exmo. Desembargador Costa Netto, da 9a
Câmara, indicando a necessidade de concessão de prazo para a comprovação
da situação de hipossuficiência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento
de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade - Magistrado a
quo deve conceder prazo para que a parte requerente comprove a
situação de hipossuficiência
Decisão anulada, de ofício
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2005248-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018) (g.n.).
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error
in procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com
outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após, poderá
manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Assim, em harmonia com todo o exposto, pelo meu voto, NÃO
SE CONHECIA DO PRESENTE RECURSO, anulando-se a decisão proferida
e determinando-se o retorno dos autos para que seja concedida oportunidade
à agravante de comprovação da hipossuficiência financeira e, em seguida, seja
o pedido reapreciado pelo d. juízo “a quo”.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1359D886
6
9
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
139D793D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2242110-98.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.